Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707465-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UBIRATAN CABRAL DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 23aVara Cível de Brasília, que, em ação de reparação de danos materiais e morais, rejeitou as preliminares e questões processuais existentes. Inconformado, o Agravante repisa as alegações de a) prescrição, invocando o prazo quinquenal, o qual teria expirado no ano de 1993; b) ilegitimidade passiva ad causam, apontando a União Federal, porque a ela cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; c) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; d) impossibilidade de inversão do ônus da prova. Postula seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, consequente, reformada a decisão saneadora agravada. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que a matéria discutida é prejudicial ao prosseguimento do feito, eis que somente após a decisão definitiva das questões prejudiciais será possível o regular processamento da ação. Pelo exposto, hei por bem suspender os efeitos da decisão até final julgamento do recurso, garantindo, assim, a eficácia de eventual provimento final. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator